Tribunal: STF
Processo: ARE 1559614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Art. 168, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Imputação ministerial de que o acusado teria se apropriado de bens dos quais tinha a posse em razão de contrato de sublocação. Na hipótese, o que se tem nos autos é um desacerto eminentemente comercial entre as partes decorrente de um contrato de sublocação para exploração do parque aquático denominado Rio Water Planet. Remanesceu séria dúvida sobre a quem pertenciam as atrações aquáticas referidas na denúncia, se teriam sido construídas pela empresa KROY, então locadora e ora assistente de acusação ou se pelo sublocatário CLUBE RIO ESPORTE TURISMO, representado pelo apelante. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário do princípio da intervenção mínima, apenas os bens jurídicos mais relevantes e as lesões mais acentuadas devem ser protegidas pelo Direito Penal. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À conta do que já ponderei ao longo deste voto, estou convencida de que há dúvida se o réu agiu com “animus rem sibi habendi.”



    Para a configuração de delito descrito no art. 168 do Código Penal, é preciso que o sujeito tome como própria uma coisa que pertence a outro. No início, o agente, de forma legítima, exerce a posse e a detenção do bem. Entretanto, após um determinado momento, passa a se comportar como se fosse o seu verdadeiro dono. É necessário o dolo pré-existente, ou seja, deve o agente, no momento da negociação, antever a possibilidade de obter vantagem, fazendo com que a vítima vivencie realidade inexistente, ludibriando sua boa-fé, o que, a meu sentir, não é a hipótese dos autos.



    A bem da verdade, o que se tem estampado nos autos é, como dito antes, um desacerto comercial entre as partes.



    Havendo um contrato de locação entre locador (lesado) e locatário (acusado), eventual descumprimento da obrigação pactuada autoriza o proprietário do imóvel a tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de obter a restituição dos bens ou mesmo a cobrança dos prejuízos sofridos, o que já vem ocorrendo, pois há inúmeros processos cíveis envolvendo as partes.



    O descumprimento do contrato, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o delito de apropriação indébita, até porque, algumas questões não ficaram devidamente esclarecidas nos autos, como, por exemplo, se, de fato ,houve ou não alguma tentativa de acordo verbal entre as partes para a transferência dos brinquedos , daí poque a lide deve se resolver na esfera cível.



    Pelo princípio da fragmentariedade, corolário do princípio da intervenção mínima, apenas os bens jurídicos mais relevantes e as lesões mais acentuadas devem ser protegidas pelo Direito Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente